Tribunal: TJMT
Processo: 1042491-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1042491-79.2024.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ALEXSANDER LEONARDO XAVIER
AGRAVADO: IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO SEM JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO PARA PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Alexsander Leonardo Xavier contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por deserção e condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em vício por ausência de análise do pedido subsidiário de isenção de custas e honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é possível reabrir o prazo para recolhimento do preparo recursal após a configuração da deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação em custas e honorários em segundo grau decorre de imposição expressa do art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável inclusive nos casos de não conhecimento do recurso por deserção.
4. O Enunciado 122 do FONAJE estabelece que é cabível a condenação em custas e honorários na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, não havendo discricionariedade judicial para isenção sem concessão de justiça gratuita.
5. A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência ou de recolhimento do preparo atrai a deserção, após intimação prévia com advertência expressa, o que afasta alegação de decisão surpresa ou violação à cooperação processual.
6. O prazo de 48 horas para preparo, previsto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, é peremptório e contado minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil, sendo inaplicável qualquer reabertura ou complementação posterior, conforme também dispõe o Enunciado 80 do FONAJE.
7. A reabertura do prazo para preparo afrontaria os princípios da celeridade e economia processual que regem o sistema dos Juizados Especiais, além de contrariar legislação específica e jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação em custas e honorários advocatícios em caso de recurso inominado deserto decorre diretamente do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE, não sendo admitida isenção sem concessão de justiça gratuita. 2. A intimação prévia para comprovar hipossuficiência ou recolher preparo afasta alegação de decisão surpresa. 3. O prazo de 48 horas para preparo é peremptório, contado minuto a minuto, e não admite reabertura nem complementação intempestiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 42, § 1o, 48 e 55; Código Civil, art. 132, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042491-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXSANDER LEONARDO XAVIER - CPF: 916.444.616-68 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 13.254.825/0001-84 (RECORRIDO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025